Tribunal: CARF
Processo: 15983.000067/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Se os fatos tratados no acórdão recorrido e no acórdão paradigma são essencialmente distintos, não há divergência jurisprudencial em razão de anterior inexistência de similitude fática, portanto, não resta preenchido o necessário requisito para conhecimento
RECURSO ESPECIAL FAZENDA NACIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Diante da comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, em razão da divergência de entendimentos entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido, em situações fáticas similares, mostra-se imperioso o conhecimento do Recurso Especial.
PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.RE 566.622.
No julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE 566.622 e nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, o STF reformulou a tese relativa ao tema no 32, declarando o inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3o, 4o e 5o, alterado e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN.
Quanto aos dispositivos vigentes à época dos fatos geradores, não houve declaração de inconstitucionalidade em relação ao art. 55, incisos I, II, IV, V, § 1o, da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000067/2011-66
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.068 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E CENTRO DE APRENDIZAGEM E
MOBILIZAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL – CAMPS

FAZENDA NACIONAL E CENTRO DE APRENDIZAGEM E
MOBILIZAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL – CAMPS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Se os fatos tratados no acórdão recorrido e no acórdão paradigma são
essencialmente distintos, não há divergência jurisprudencial em razão de
anterior inexistência de similitude fática, portanto, não resta preenchido o
necessário requisito para conhecimento
RECURSO ESPECIAL FAZENDA NACIONAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Diante da comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, em razão da
divergência de entendimentos entre os acórdãos paradigmas e o acórdão
recorrido, em situações fáticas similares, mostra-se imperioso o conhecimento
do Recurso Especial.
PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
FRUIÇÃO.
PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.RE 566.622.
No julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE 566.622 e nas
ADI’s 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, o STF reformulou a
tese relativa ao tema no 32, declarando o inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91,
na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001,
expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3o, 4o e 5o, alterado
e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais,
restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente
constitucionais na medida em que não interfiram na definição do modo
beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal
interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000067/2011-66
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

Quanto aos dispositivos vigentes à época dos fatos geradores, não houve
declaração de inconstitucionalidade em relação ao art. 55, incisos I, II, IV, V, §
1o, da Lei no 8.212/91.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso,
que não conhecia. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que negava provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9202-
011.067, de 18 de dezembro de 2023, prolatado no julgamento do processo15983.000069/2011-
55, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
Contribuinte em face de Acórdão e de embargos de declaração, que julgaram procedente o
recurso voluntário do contribuinte.
A ementa do Acórdão recorrido e de embargos estão assim transcritos e
registrados, verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CONTESTAÇÃO.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE.
INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação,
improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO
No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que
resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS
LEGAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 566.622/RS (TEMA 32 DA REPERCUSSÃO
GERAL).
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no julgamento do
RE no 566.622, tem-se que é insubsistente o lançamento fundamentado na falta de
requerimento feito junto ao INSS - § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91. CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
ASPECTOS MATERIAIS. REGRA GERAL.
VIGÊNCIA. DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS.
PODER
DE
INVESTIGAÇÃO.
AMPLIAÇÃO.
RETROATIVIDADE. VINCULAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 601.314/SP (TEMA 225 DA REPERCUSSÃO
GERAL). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP)
No 1.134.665/SP (TEMA 275 DOS RECURSOS REPETITIVOS).
Tratando-se dos aspectos de natureza material do lançamento, aplica-se a lei vigente
na data de ocorrência do respectivo fato gerador, ainda que posteriormente modificada
ou revogada. Contudo, os aspectos procedimentais que ampliam os poderes de
investigação ou as garantias do crédito tributário, inaugurados na legislação
superveniente são de aplicação imediata, desde que vigentes na época da prática do
correspondente procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar,
obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora. MULTA DE
OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. No lançamento de
ofício, regra geral, aplica-se a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco)
por cento, a qual somente é reduzida nos casos previsto na legislação tributária.
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES.
TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADES ASSOCIADAS.
EXIGÊNCIAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INOVAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades associadas
correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas
mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória do contribuinte informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de
adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.
DA ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS
GERADORES. INOCORRÊNCIA.
Cabe à Impugnação demonstrar com base nos documentos legais que está obrigada a
produzir, guardar e exibir - folhas de pagamento, GFIP e livros contábeis - que os
valores (bases-de-cálculo) considerados não corresponderiam aos efetivamente
apurados ou que seus procedimentos são de tal natureza que não configuram infração
às obrigações legais previstas no artigo 55 da Lei 8.212/1991. Simples alegações,
fundadas em considerações genéricas, não têm o condão de invalidar os dados obtidos
em documentos, cujas responsabilidades pelo preparo e apresentação, são do próprio
Contribuinte. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO TERCEIRO DO ARTIGO 33 DA LEI
8.212/91 O Contribuinte é obrigado à apresentação não apenas dos livros contábeis,
devidamente formalizados, mas também à apresentação de todos os respectivos
documentos fiscais. Consta que nenhuma das duas exigências foi integralmente
cumprida. Ao contrário. As circunstâncias, a quantidade de fatos, relatos (constados
por auditoria e por interventores judiciais nomeados), o volume de documentos, em
contraposição com os incipientes argumentos oferecidos pelo Contribuinte,
caracterizam plenamente a ocorrência dos requisitos legais constantes do parágrafo
terceiro do artigo 33 da Lei 8.212/91, legitimando o procedimento fiscal adotado.

Acórdão de Embargos de Declaração de iniciativa do Conselheiro no 2402-010.662
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
Verificado no acórdão embargado contradição entre o resultado do julgamento e o
voto apresentado pelo Relator e omissão em não expressar o conhecimento, se integral
ou parcial, do recurso voluntário, cabe seu acolhimento para saná-la.
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte deve
alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não mais poder fazê-
lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso voluntário não
pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada no Acórdão no
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

2402-010.444, de modo que passe a constar no dispositivo da decisão e no voto
vencedor que o recurso voluntário foi conhecido parcialmente, não se conhecendo da
alegação quanto à ilegitimidade passiva.
O recurso é tempestivo e a Fazenda Nacional alega dissídio jurisprudencial em
relação a seguinte matéria em que foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade, para
tratarmos do seguinte tema/assunto: Isenção - A constitucionalidade do art. 55 da Lei no
8.212/1991 e seus dispositivos, à luz da decisão do STF no julgamento do RE 566.622. Enquanto
do contribuinte a matéria a ser discutida de acordo com despacho é em relação a b) Extensão da
imunidade às contribuições devidas a terceiros.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões que, além de indicar a análise
de uma questão de ordem pública relacionada à superveniência da lei complementar 187/2021
que determina a extinção dos débitos tributários, (art. 41 da LC), trata do não conhecimento do
recurso pela ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma e no mérito
defende a manutenção do acórdão na parte recorrida.
A PGFN foi intimada e apresentou contrarrazões de recurso especial pedindo a
manutenção do acórdão recorrido.
Voto Vencido
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao conhecimento do Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

Conhecimento
Quanto ao conhecimento do apelo especial do contribuinte, está
relacionado a cobrança de terceiros e sua imunidade, entendo que não
deve ser conhecido. (Paradigmas 2301-007.956 e 2301-008.299)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007 I
MUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. ARTIGO 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, DA LEI No 8.212/91
DECLARADA
PELO
STF
NO
RE
No
566.622.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II DA LEI No 8.212/91 A
lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo
195, parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. É
Constitucional o artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei 9.429/1996 e
pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001. IMUNIDADE
OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
EXTENSIVIDADE AOS SEUS ESTABELECIMENTOS. A isenção
das contribuições sociais usufruída pela entidade é extensiva às suas
dependências e estabelecimentos, e às obras de construção civil, quando
por ela executadas e destinadas a uso próprio IMUNIDADE
OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. ISENÇÃO. Durante a vigência da
isenção pelo atendimento cumulativo aos requisitos constantes dos
incisos I a V do caput do art. 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 199,
deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela
Secretaria da Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, não são devidas pela entidade beneficente de
assistência social as contribuições sociais previstas em lei a outras
entidades ou fundos APLICAÇÃO ART. 62 REGIMENTO INTERNO
CARF. DECISÃO JUDICIAL APLICÁVEL DE EFEITO GERAL.
Uma vez que haja decisão judicial com efeito geral, que seja aplicável
ao caso concreto analisado, deve os membros das turmas de julgamento
observar e respeitar os ditames preconizados
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2009
IMUNIDADE/ISENÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
PARA
RECONHECIMENTO
DE
IMUNIDADE/ISENÇÃO ANTES DO DEFERIMENTO DO CEAS. CEBAS
DEFERIDO QUANDO JÁ REVOGADO O § 1o DO ART. 55 DA LEI
8.212/91 PELA MP 446/2008. DISPENSA DE FORMALIZAÇÃO DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
PARA
RECONHECIMENTO
DE
IMUNIDADE/ISENÇÃO. MANUTENÇÃO DA VALIDADE DOS ATOS
PRATICADOS NA VIGÊNCIA DA MP 446/2008.Não era viável a
apresentação do pedido de reconhecimento de imunidade/isenção antes do
deferimento do CEAS. O art. 48 da MP n. 446/2008 revogou o exposto no art.
55 da Lei n. 8.212/1991, dispensando a formalização de pedido administrativo
perante o órgão fazendário para fins de reconhecimento da imunidade/isenção
das contribuições previdenciárias. Os atos praticados durante a vigência da MP
446/2008 permaneceram válidos, diante da ausência de edição, pelo Congresso
Nacional, de Decreto que discipline as relações jurídicas formadas durante a
vigência da MP. No caso, o CEAS foi deferido apenas em 23/01/2009 e
03/02/2009, quando já estava em vigor a MP n. 446/2008, ou seja, já não era
necessária a apresentação do pedido de reconhecimento de imunidade/isenção.
Considerando que o ato de concessão do CEAS retroagiu seus efeitos à data do
protocolo do requerimento (17/05/2005), não pode ser mantida a autuação no
período compreendido entre janeiro/2008 e agosto/2009.IMUNIDADE
OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. ISENÇÃO. Durante a vigência da isenção não são
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

devidas pela entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais
previstas em lei a outras entidades ou fundos.

Avaliando ambos os paradigmas juntados entendo que não há
divergência da tese relacionada à extensão da imunidade às contribuições
de terceiros e portanto entendo pelo seu não conhecimento.
Diante do exposto, não conheço do Recurso especial do contribuinte.

Voto Vencedor
Quanto ao conhecimento e ao mérito do Recurso Especial apresentado pela
Fazenda Nacional, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto
vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Peço licença ao ilustre conselheiro relator para divergir do seu
entendimento, em relação ao conhecimento e ao mérito do Recurso
Especial do Fazenda Nacional.
Conhecimento
De acordo com o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de
e-fls. 763 a 794, a questão devolvida a este Colegiado restringe-se à
discussão sobre: Isenção - A constitucionalidade do art. 55 da Lei no
8.212/1991 e seus dispositivos, à luz da decisão do STF no julgamento
do RE 566.622.
Em sessão plenária de 04/10/2021, foi julgado o Recurso Voluntário do
contribuinte em epígrafe, tendo sido proferida decisão consubstanciada
no Acórdão no 2402- 010.444 (fls. 652/697), cuja ementa transcrevo na
parte que interessa ao julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
(...)
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
566.622/RS (TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL).
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no
julgamento do RE no 566.622, tem-se que é insubsistente o lançamento
fundamentado na falta de requerimento feito junto ao INSS - § 1o do art. 55
da Lei no 8.212/91. (grifei)
A decisão teve o seguinte dispositivo:
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos referentes aos
DEBCADs 37.312.938-6 e 37.312.939-4. Vencidos os Conselheiros Francisco
Ibiapino Luz (relator) e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao
recurso, e vencidas as Conselheiras Renata Toratti Cassini e Ana Claudia Borges
de Oliveira, que deram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
Foram apresentados embargos de declaração de iniciativa de Conselheiro
para sanear contradição e omissão verificada, conforme despacho de
22/10/2021, às folhas 698/701.
No julgamento dos embargos de declaração, foi proferido o acórdão
2402-010.660 (fls. 703/709), do qual transcrevemos a ementa e parte
dispositiva:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
Verificado no acórdão embargado contradição entre o resultado do julgamento e
o voto apresentado pelo Relator e omissão em não expressar o conhecimento, se
integral ou parcial, do recurso voluntário, cabe seu acolhimento para saná-la.
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA
DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte deve
alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não mais poder
fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no
recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do
Decreto no 70.235/72.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada no
Acórdão no 2402-010.444, de modo que passe a constar no dispositivo da decisão
e no voto vencedor que o recurso voluntário foi conhecido parcialmente, não se
conhecendo da alegação quanto à ilegitimidade passiva.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
em 07/12/2021 (fl. 710) e, em 20/01/2022 (fl. 760) retornaram com
Recurso Especial (fls. 711/759), dentro do prazo de quinze dias
estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68. Desse modo, é
tempestivo o recurso interposto.
A fim de demonstrar a divergência, a Fazenda Nacional apresenta como
paradigmas os acórdãos 2401-009.252 e 2202-008.492, os quais constam
do sítio do CARF e não foram reformados pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais até a data de interposição do Recurso Especial.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

Da análise dos acórdãos recorrido e paradigmas, verifica-se a similitude
fática capaz de ensejar a divergência jurisprudencial suscitada pela
Fazenda Nacional.
Em todos os casos, trata-se de lançamento de contribuições
previdenciárias contra entidades que não cumpriram algum dispositivo
do art. 55, da Lei no 8.212/1991, relativo a fatos geradores ocorridos na
vigência do artigo citado.
No caso do acórdão recorrido, o lançamento se deu ao argumento de que
a entidade não teria cumprido os requisitos previstos nos incisos IV e V,
do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
No recorrido, o entendimento foi no sentido de que após o julgamento do
RE 566.622/RS pelo STF, foi assentada a constitucionalidade apenas
do inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91.
O primeiro paradigma trata do lançamento de contribuições
previdenciárias, eis que a entidade não teria atendido aos incisos III e
V, bem como o § 6o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, e dispositivos do
artigo 29, da Lei n° 12.101/2009, para a competência 12/2009.
No segundo paradigma, o lançamento ocorreu ante a inexistência de
requerimento do reconhecimento do direito à isenção, conforme preceitua
o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
Quanto aos paradigmas, entendeu-se que após o julgamento do STF, foi
reconhecida a inconstitucionalidade do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o
do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, sendo que os demais itens do
dispositivo, por se referirem a aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo seriam passíveis de
definição em lei ordinária, razão pela qual permaneceriam formalmente
constitucionais.
A divergência se dá quanto ao entendimento a respeito do alcance da
decisão do STF no julgamento do RE 566.622, quanto à
constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/1991, seus incisos e
parágrafos.
Conclui-se, assim, que a Fazenda Nacional logrou êxito em demonstrar a
divergência jurisprudencial aventada em seu recurso especial.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF, voto por
CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Mérito
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

Conforme relatado, o lançamento se deu ao argumento de que a entidade
não teria cumprido os requisitos previstos nos incisos IV e V, do art. 55
da Lei no 8.212/1991.
Em seus fundamentos o relator nega provimento ao pleito da Fazenda
Nacional, ao argumento de que apenas inciso II do art. 55 da Lei
8.212/91 seria constitucional.
29 – Portanto, a única matéria a ser discutida é a aplicação da decisão do E. STF
ao caso, como pontuou a PGFN em suas razões recursais, não havendo
questionamentos quanto as matérias disponíveis no relatório fiscal, e por conta
disso, em vista que pela interpretação acima o E. STF manteve a
constitucionalidade de apenas do inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91 que trata de
assuntos de fiscalização, certificação e controle administrativo, se não fosse
assim não teria qualificado o art. 55, II como constitucional, sendo que a meu
ver, pensar de forma diversa estaríamos contra as razões de decidir do próprio
STF quando diz que: que cabe à lei complementar definir o modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da
CF.
30 – No meu entendimento os demais incisos do art. 55 da Lei 8.212/91 trazem
matérias específicas relacionadas à lei complementar havendo a necessidade de
se verificar no caso os termos do art. 14 do CTN. Portanto o voto recorrido está
de acordo com o que exposto na ratio decidendi pelo E. STF afastando o art. 55,
IV e V da Lei 8.212/91 e por isso nego provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Contudo, discordo de seu posicionamento.
A constitucionalidade desses dispositivos foi levada à discussão nas
ADI’s 2028, 2036, 2228 e 2621, 4480 e do Recurso Extraordinário (RE)
566.622, os quais foram julgados em conjunto no STF, cujas decisões
foram esclarecidas e consolidadas no julgamento dos aclaratórios do RE
566.622, pela Ministra Rosa Weber, de onde se extrai os seguintes
trechos (Destaques no original):
Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise conjunta do mérito dos
embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036, da ADI
2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622, indagando se não é o caso de se converter
o julgamento dos embargos de declaração em questão de ordem, a fim de se
sanar as apontadas disparidades de entendimento entre processos apregoados e
julgados conjuntamente, mas que, da forma como lavrados, podem ensejar
questionamentos, como ensejaram, quanto ao que efetivamente decidido em cada
um deles. Julgadas em conjunto as cinco ações ora apregoadas, a partir das
mesmas manifestações, restaram assentados, de um lado, no RE, e de outro, nas
ADIs convertidas em ADPF, teses jurídicas contraditórias.
Nos acórdãos consubstanciadores do julgamento das ações objetivas, restou
consignado que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei
Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

Ocorre que, a partir das mesmas manifestações dos integrantes deste Colegiado,
restou estampada, no acórdão formalizador do julgamento do recurso
extraordinário no 566.622, sob o rito da repercussão geral (tema no 32), tese
sugestiva de que toda e qualquer normatização relativa às entidades beneficentes
de assistência social, inclusive sobre aspectos meramente procedimentais, há de
ser veiculada mediante lei complementar.
Tal é o cerne da controvérsia. Não à toa, ao passo que a pretensão deduzida nos
embargos de declaração opostos ao acórdão de julgamento
do recurso extraordinário é, em síntese, a prevalência da tese afirmada ao
julgamento das ações objetivas, os embargos de declaração opostos nessas ações
veiculam pretensões diametralmente opostas, a buscar a prevalência da tese
assentada no recurso extraordinário.
[...]
Na ADI 2028, ajuizada pela CNS, foi requerida a declaração da
inconstitucionalidade (i) do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou
a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o; e
(ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
Em sua extensão está integralmente contido o objeto da ADI 2036, ajuizada pela
CONFENEN, em que requerida a declaração da inconstitucionalidade (i) do art.
1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei
no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o; e (ii) dos arts. 4o e 5o da Lei no
9.732/1998.
Quase coincidentes, os objetos das citadas ações somente não são idênticos
porque, na ADI 2036, ao contrário da ADI 2028, não há impugnação específica
ao art. 7o da Lei no 9.732/1998.
Na ADI 2228, pede-se a declaração da inconstitucionalidade:
(i) do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, tanto na redação original quanto na redação
que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei 9.429/1996;
(ii) do art. 55, III, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pela Lei
9.732/1998; e
(iii) do art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993;
(iv) dos arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998 e, subsidiariamente, dos arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993.
Na ADI 2621 foram veiculados os pedidos de:
(i) declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13/2001, na parte em que alterou o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991;
(ii) declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 3o
e 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, na parte em que alteraram o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991 e os arts. 9o e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, a fim de
fixar a exegese de que “o Conselho Nacional de Assistência Social, ao proceder
o registro e a concessão de certificado de entidade beneficente de assistência
social, está sujeito tão-somente à exigência de prova de que: a) a entidade atende
aos requisitos do art. 14 do CTN; b) tem por objetivo as atividades enumeradas
no art. 203 da CF ou qualquer outra destinada a assegurar os meios de vida à
população em geral; c) independentemente de exercer sua atividade institucional
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

mediante remuneração, atende também gratuitamente a carentes, na medida dos
recursos disponíveis da própria entidade”; e
(iii) declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2o, IV, 3o, VI, e §§ 1o e 4o, e 4o,
caput e parágrafo único, do Decreto no 2.536/1998 e, subsidiariamente, dos arts.
1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993/1998.
Os pedidos deduzidos nestas duas (ADI 2228 e ADI 2621) ações diretas
sobrepõem-se nos seguintes pontos: art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993 e arts. 2o,
IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto 2.536/1998, e,
subsidiariamente, arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no
752/1993.
Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos foram
impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III,
da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993.
O resultado dos julgamentos das aludidas arguições, conforme consta nas
respectivas certidões de julgamento, foi proclamado nos seguintes termos:
ADI 2.028:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto
Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por
unanimidade e nos termos do voto Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou
procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei
9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei
8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da
Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para, vencido na
preliminar de conversão da ação direta em arguição de descumprimento de
preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso
III, da Lei 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9.732/1998.
Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o
Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o
Ministro Gilmar Mendes.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 02.03.2017.”
(destaquei)
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

ADI 2.036:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto
Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por
unanimidade e nos termos do voto Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou
procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei
9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei
8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da
Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para, vencido na
preliminar de conversão da ação direta em arguição de descumprimento de
preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso
III, da Lei 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9.732/1998.
Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o
Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o
Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 02.03.2017.”
ADI 2.621:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto
Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por maioria e
nos termos do voto Ministro Teori Zavascki, julgou parcialmente procedente o
pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2o, inciso IV; 3o, inciso VI,
§ 1o e § 4o; art. 4o, parágrafo único, todos do Decreto 2.536/1998; assim como
dos arts. 1o, inciso IV; 2o, inciso IV, e § 1o e § 3o; e 7o, § 4o, do Decreto
752/1993, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que julgava o pedido
totalmente procedente. Nesta assentada o Ministro Marco Aurélio aditou seu
voto. Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o
Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o
Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 02.03.2017.”
ADI 2.228:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto
Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por maioria e
nos termos do voto Ministro Teori Zavascki, julgou parcialmente procedente o
pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2o, inciso IV; 3o, inciso VI,
§ 1o e § 4o; art. 4o, parágrafo único, todos do Decreto 2.536/1998; assim como
dos arts. 1o, inciso IV; 2o, inciso IV, e § 1o e § 3o; e 7o, § 4o, do Decreto
752/1993, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que julgava o pedido
totalmente procedente. Nessa assentada o Ministro Marco Aurélio aditou seu
voto. Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o
Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o
Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 02.03.2017.”
Considerado o que estampado nos dispositivos transcritos, o Plenário desta
Corte, em jurisdição abstrata e objetiva, declarou a inconstitucionalidade dos
seguintes preceitos normativos:
(i) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III,
da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(ii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998;
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

(iii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998;
(iv) arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.
Não há referência, nas aludidas certidões, todavia, aos seguintes preceitos,
impugnados nas ADIs 2.621 e 2.228:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Em conjunto com as mencionadas ações de competência originária desta Corte,
foi julgado o RE 566.622, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. Ao dar
provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença prolatada no
primeiro grau de jurisdição, a Corte, à luz dos arts. 146, II, e 195, § 7o, da Carta
Política, afastou, por inobservância da reserva de lei complementar, a regência
do art. 55 da Lei no 8.212/1991, em favor da incidência da regra do art. 14 do
CTN, no tocante à caracterização das entidades beneficentes de assistência
social. Em seguida, foi adotada a seguinte tese de repercussão geral: “Os
requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar”. Eis o teor da parte dispositiva dessa decisão, conforme se extrai
da respectiva certidão de julgamento:
RE 566.622:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
apreciando o tema 32 da repercussão geral, deu provimento ao recurso
extraordinário, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux,
Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Reajustou o voto o Ministro Ricardo
Lewandowski, para acompanhar o Relator. Em seguida, o Tribunal fixou a
seguinte tese de repercussão geral: “Os requisitos para o gozo de imunidade
hão de estar previstos em lei complementar”. Não votou o Ministro Edson
Fachin por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o
Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.02.2017.”
Foi questionada, nas ADIs 2028 e 2036, a constitucionalidade (i) do art. 1o da Lei
no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei no
8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o; e (ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no
9.732/1998; tanto no tocante à sua forma quanto ao seu conteúdo.
[...]
O Ministro Teori Zavascki votou pela procedência total das ADIs 2028 e 2036
(acompanhando o Ministro Joaquim Barbosa), bem como pela procedência
parcial das ADIs 2621 e 2228 (divergência pontual), para declarar a
inconstitucionalidade dos seguintes preceitos normativos:
(i) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III,
da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

(ii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998;
(iii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998;
(iv) arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.
Afirmou, por outro lado, a inocorrência de vício de inconstitucionalidade –
formal ou material – a macular os seguintes dispositivos (julgando as ações
improcedentes quanto a eles):
(i) o art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) o art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) o art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original; e
(v) o arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art.
5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
No tocante ao RE 566.622, votou para que lhe fosse negado provimento, com
os seguintes fundamentos:
“(...) É que, conforme explicitado, há também um domínio jurídico suscetível
de disciplina por lei ordinária, como o que diz respeito à outorga a
determinado órgão da competência de fiscalizar, mediante a emissão de
certificado, o suprimento dos requisitos para fruição da imunidade do art. 195,
§7o, da CF. E ficou expresso, no acórdão recorrido, que a demandante não
satisfez uma das exigências validamente previstas pela Lei 8.212/1991, a saber, a
do seu art. 55, I, de obtenção de título de utilidade pública federal. Isso é bastante
para manter a autoridade do acórdão recorrido, frustrando a pretensão recursal. ”
Por fim, propôs a seguinte tese de repercussão geral para o Tema 32:
“A reserva de lei complementar aplicada à regulamentação da imunidade
tributária prevista no art. 195, § 7o, da CF limita-se à definição de contrapartidas
a serem observadas para garantir a finalidade beneficente dos serviços prestados
pelas entidades de assistência social, o que não impede seja o procedimento de
habilitação dessas entidades positivado em lei ordinária.”
[...]
Acompanhei o voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki
em sua integralidade. Destaquei, nessa linha, a necessária distinção, na exegese
do art. 195, § 7o, da CF, entre os aspectos meramente procedimentais referentes
à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades
beneficentes de assistência social, passíveis de definição em lei ordinária, e a
definição do modo de atuação das entidades contempladas no preceito, a exigir
lei complementar.
[...]
Decorre da leitura dos votos proferidos nas assentadas em que julgadas,
conjuntamente, as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, bem como do RE 566.622,
que a maioria do Colegiado reconhece a necessidade de lei complementar para a
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

caracterização das imunidades propriamente ditas, admitindo, contudo, que
questões procedimentais sejam regradas mediante da legislação ordinária.
Além disso, não há propriamente uma divergência entre os votos dos Ministros
Joaquim Barbosa e Teori Zavaski. As teses em geral convergem, embora um
numa extensão maior quanto aos preceitos efetivamente reputados inconstitucionais.
Como já enfatizado, a questão de fundo subjacente a todas essas ações de
controle abstrato – ADIs convertidas em ADPFs – bem como ao RE 566.622,
julgado sob o rito da repercussão geral, diz respeito à legitimidade de
dispositivos da legislação ordinária para estabelecer requisitos e procedimentos
a serem cumpridos para fins de enquadramento na qualificação de entidades
beneficentes de assistência social, de que trata o art. 195, § 7o, da CF, in
verbis:
[...]
As teses jurídicas subjacentes a uma e outra decisão se mostram, de fato,
antagônicas – circunstância ensejadora, aliás, da oposição dos presentes
embargos de declaração.
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz
em incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese
consignada no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser
reconhecida a declaração incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55
da Lei no 8.212/1991, inclusive em sua redação originária, cabendo ao art. 14
do CTN a regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki,
deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III
e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no
9.732/1998, permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo,
em particular o seu inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de
inconstitucional expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto
em relação à sua redação originária quanto em relação às redações que lhe
foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória
no 2.187-13/2001.
[...]
Neste ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova
formulação que melhor espelhe, com a devida vênia, o quanto decidido por este
Colegiado, com base no voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.”
Tal formulação vai ao encontro de recente decisão unânime deste Colegiado ao
julgamento da ADI 1802/DF (Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em
12.4.2018, Tribunal Pleno, DJ 03.5.2018), em que reafirmada a jurisprudência
reiterada desta Casa no sentido de reconhecer legítima a atuação do legislador
ordinário, no trato de questões procedimentais, desde que não interfira com
a própria caracterização da imunidade. Confira-se:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática verificada. Alteração
legislativa. Ausência de perda parcial do objeto. Imunidade. Artigo 150, VI, “c”,
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

da CF. Artigos 12, 13 e 14 da Lei no 9.532/97. Requisitos da imunidade.
Reserva de lei complementar. Artigo 146, II, da CF. Limitações
constitucionais ao poder de tributar. Inconstitucionalidades formal e
material. Ação direta parcialmente procedente. Confirmação da medida
cautelar. 1. Com o advento da Constituição de 1988, o constituinte dedicou uma
seção específica às “limitações do poder de tributar” (art. 146, II, CF) e nela fez
constar a imunidade das instituições de assistência social. Mesmo com a
referência expressa ao termo “lei”, não há mais como sustentar que inexiste
reserva de lei complementar. No que se refere aos impostos, o maior rigor do
quórum qualificado para a aprovação dessa importante regulamentação se
justifica para se dar maior estabilidade à disciplina do tema e dificultar sua
modificação, estabelecendo regras nacionalmente uniformes e rígidas. 2. A
necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de
tributar não impede que o constituinte selecione matérias passíveis de
alteração de forma menos rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do
sistema às modificações fáticas e contextuais, com o propósito de velar
melhor pelas finalidades constitucionais. Nos precedentes da Corte,
prevalece a preocupação em respaldar normas de lei ordinária direcionadas
a evitar que falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas
pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação para o
legislador ordinário no trato da matéria. 3. A orientação prevalecente no
recente julgamento das ADIs no 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF é
no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre o modo
beneficente (no caso de assistência e educação) de atuação das entidades
acobertadas
pela
imunidade,
especialmente
aqueles
que
criaram
contrapartidas a serem observadas pelas entidades, padecem de vício
formal, por invadir competência reservada a lei complementar. Os aspectos
procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades
constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à
certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis
de definição por lei ordinária. 4. São inconstitucionais, por invadir campo
reservado a lei complementar de que trata o art. 146, II, da CF: (i) a alínea “f” do
§ 2o do art. 12, por criar uma contrapartida que interfere diretamente na atuação
da entidade; o art. 13, caput, e o art. 14, ao prever a pena se suspensão do gozo
da imunidade nas hipóteses que enumera. 5. Padece de inconstitucionalidade
formal e material o § 1o do art. 12 da Lei no 9.532/97, com a subtração da
imunidade de acréscimos patrimoniais abrangidos pela vedação constitucional de
tributar. 6. Medida cautelar confirmada. Ação direta julgada parcialmente
procedente, com a declaração i) da inconstitucionalidade formal da alínea f do §
2o do art. 12; do caput art. 13; e do art. 14; bem como ii) da inconstitucionalidade
formal e material do art. 12, § 1o, todos da Lei no 9.532/91, sendo a ação
declarada improcedente quanto aos demais dispositivos legais.”
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito
modificativo, para: (i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028
e 2036 a expressão “ao inaugurar a divergência”, tendo em vista que o
julgamento dessas duas ações se deu por unanimidade; e (ii) prestar
esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os
vícios identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.”
É como voto.
Ao fim do julgamento dos Embargos de Declaração a decisão ficou assim
redigida:
O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para,
sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001;
e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da
repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da
Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Portanto, os excertos acima transcritos demonstram que no que diz
respeito às ADI’s venceu a tese apresentada pelo Ministro Teori Zavaski,
que declarou inconstitucional apenas o apenas inciso III e §§ 3o, 4o e 5o
do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998; No
RE 566.622, os Embargos foram providos em parte, reconhecendo a
constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, uma vez
que no RE havia tido por inconstitucional.
Nesse sentido, quanto aos dispositivos vigentes à época dos fatos
geradores, não houve declaração de inconstitucionalidade em relação ao
art. 55, incisos I, II, IV, V, § 1o, da Lei no 8.212/91.
Considerando que, no caso dos autos, restou comprovado o
descumprimento dos incisos IV e V, do art. 55 da Lei no 8.212/1991, é
de se dar provimento ao apelo fazendário para restabelecer o
lançamento fiscal.
Ante ao exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000067/2011-66

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e dar-lhe provimento; e de não conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 838
DF CARF MF
Original